Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC.
2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.